Tribunal: STJ
Processo: 0426715-20.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 959810 - PR (2024/0426715-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALISSON DE ATAIDE CALIXTO (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNA MITSUI HARA - MG200524
MATEUS HENRIQUE LINO DA SILVA - PR109048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
INDULTO.
CRIME
IMPEDITIVO.
REQUISITOS
NÃO
HABEAS
CORPUS
PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
pleiteia a concessão de indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, referente a duas condenações
do paciente, alegando que a condenação por tráfico de drogas, considerada crime impeditivo,
não poderia obstar o benefício, pois seu trânsito em julgado ocorreu após a publicação do
Decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do indulto pode ser obstada por
condenação por crime impeditivo, mesmo que o trânsito em julgado dessa condenação tenha
ocorrido após a publicação do Decreto n. 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto deve observar apenas os requisitos estabelecidos no decreto presidencial, não
cabendo ao magistrado criar novas condições, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
4. O Decreto n. 11.302/2022 não exige o trânsito em julgado da condenação em relação ao crime
impeditivo para configurar o óbice ao indulto.
5. A condenação por crime de tráfico de drogas, considerado crime impeditivo, obsta a
concessão do indulto, independentemente do trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O indulto deve observar os requisitos do decreto presidencial, sem
necessidade de trânsito em julgado da condenação para o crime impeditivo. 2. A condenação por
crime de tráfico de drogas impede a concessão do indulto, independentemente do trânsito em
julgado."
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.302/2022, art. 7o, VI; art. 11, parágrafo único.
STJ, AgRg no HC n. 870.877/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49506965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6b7f0ec9-8925-4746-92d6-1319e99b1f25

Quinta Turma, julgado em
; STJ, HC n. 380.061/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
4/3/2024
Turma, julgado em
.
21/9/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6b7f0ec9-8925-4746-92d6-1319e99b1f25

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 959810 - PR (2024/0426715-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALISSON DE ATAIDE CALIXTO (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNA MITSUI HARA - MG200524
MATEUS HENRIQUE LINO DA SILVA - PR109048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
INDULTO.
CRIME
IMPEDITIVO.
REQUISITOS
NÃO
HABEAS
CORPUS
PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
pleiteia a concessão de indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, referente a duas condenações
do paciente, alegando que a condenação por tráfico de drogas, considerada crime impeditivo,
não poderia obstar o benefício, pois seu trânsito em julgado ocorreu após a publicação do
Decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do indulto pode ser obstada por
condenação por crime impeditivo, mesmo que o trânsito em julgado dessa condenação tenha
ocorrido após a publicação do Decreto n. 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto deve observar apenas os requisitos estabelecidos no decreto presidencial, não
cabendo ao magistrado criar novas condições, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
4. O Decreto n. 11.302/2022 não exige o trânsito em julgado da condenação em relação ao crime
impeditivo para configurar o óbice ao indulto.
5. A condenação por crime de tráfico de drogas, considerado crime impeditivo, obsta a
concessão do indulto, independentemente do trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA48205292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:16
Código de Controle do Documento: 6acc94b0-2e04-431a-b23b-9414a312c6fd

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O indulto deve observar os requisitos do decreto presidencial, sem
necessidade de trânsito em julgado da condenação para o crime impeditivo. 2. A condenação por
crime de tráfico de drogas impede a concessão do indulto, independentemente do trânsito em
julgado."
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.302/2022, art. 7o, VI; art. 11, parágrafo único.
STJ, AgRg no HC n. 870.877/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, HC n. 380.061/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
4/3/2024
Turma, julgado em
.
21/9/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALISSON DE ATAIDE CALIXTO
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante defende que, para fins de concessão do indulto
previsto no Decreto n. 11.302/2022, devem ser consideradas as condenações com trânsito em
julgado até a data de publicação da norma.
Afirma que somente as condenações impostas nos autos n.
000163555.2018.8.16.0069 e 5009683-71.2017.4.04.7003 haviam transitado em julgado,
estando pendente, tanto para a acusação quanto para a defesa, o trânsito em julgado da terceira
condenação por crime impeditivo. Ressalta que, na publicação do Decreto, a guia de
recolhimento provisória não havia sido expedida, de modo que sequer teriam sido unificadas as
penas.
Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação ou o provimento do recurso por
este Órgão Julgador, para que seja concedida a ordem, "revogando a prisão preventiva" (e-STJ,
fl. 52).
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, a defesa pretende o indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022
relativamente a duas condenações do paciente proferidas nas ações penais n. 0001635-
55.2018.8.16.0069 e 5009683-71.2017.4.04.7003.
Documento eletrônico VDA48205292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:16
Código de Controle do Documento: 6acc94b0-2e04-431a-b23b-9414a312c6fd

Aduz que a condenação pelo crime impeditivo (tráfico de drogas), imposta na ação
penal n. 0006462-41.2020.8.16.0069, não poderia ser considerada como óbice à concessão do
benefício, tendo em vista que seu trânsito em julgado, tanto para a acusação quanto para a
defesa, ocorreu em data posterior à da publicação do referido Decreto.
Inicialmente, cabe ressaltar que, na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto
natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo
em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da
República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de
drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.
Ademais, "[consoante] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de
penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência
exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos
na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza
meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n.
1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/4/2023
de
).
20/4/2023
No caso dos autos, o Tribunal de origem assim examinou a controvérsia:

"Conforme se extrai da análise dos autos de execução penal n. 0012314-
17.2018.8.16.0069 SEEU, verifica-se que o apenado ALISSON DE ATAIDE
CALIXTO cumpre a pena total de 13 (treze) anos e 02 (dois) dias de reclusão -
condenações proferidas na ação penal n. (i) 0001635-55.2018.8.16.0069, pela
incursão no delito do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; nos (ii) autos n. 5009683-
71.2017.4.04.7003, pela prática do crime previsto no artigo 344-A do Código Penal;
e no feito n. 0006462-41.2020.8.16.0069, pela incursão da infração do artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006 -, estando pendente de expiação quantum superior a 09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
O Juízo a quo rejeitou o pedido defensivo, de indulto às ações penais n. 0001635-
55.2018.8.16.0069 e n. 5009683-71.2017.4.04.7003, nos seguintes termos:
'Pois bem. Em que pesem os argumentos trazidos pela Defesa, entendo que não são
suficientes a autorizar a reanálise do núcleo do mérito, pois, conforme previsto no
artigo 9o, incisos I e III, e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, tendo em vista
que o indulto poderá ser concedido ainda que a condenação seja provisória, esta deve
ser sim levada a efeito para fins de cálculo de pena, bem como para análise da
existência de crime impeditivo. Acompanhe-se: [...]
Destarte, registrando condenação por crime impeditivo, cuja pena não foi cumprida
integralmente, a declaração do benefício esbarra na exigência prevista no artigo 11,
parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022.
DIANTE DO EXPOSTO, mantenho o indeferimento do pedido de indulto de pena
com base no Decreto no 11.302/2022'.
Irresignada, a defesa técnica interpôs o recurso cabível.
Pois bem.
O Decreto Presidencial n. 11.302/2022 conta com os seguintes dispositivos: [...]
Documento eletrônico VDA48205292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:16
Código de Controle do Documento: 6acc94b0-2e04-431a-b23b-9414a312c6fd

Na situação ora apresentada, tem-se que o agravante não preenche os requisitos do
Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Veja-se que o insurgente cumpre pena por crime impeditivo, de tráfico de drogas
(ação penal n. 0006462-41.2020.8.16.0069), infração esta que se encontra descrita no
artigo 7o, inciso VI, do ato acima mencionado.
Da leitura do parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022,
extrai-se que, para a concessão de indulto às infrações penais elegíveis, se faz
necessário o cumprimento integral dos crimes impeditivos.
Em que pese a tese recursal arguida, bem pontua a magistrada singular, à luz do
previsto no artigo 9o, incisos I e III, e parágrafo único, do Decreto em comento, que o
indulto pode ser concedido ainda que a condenação da ação penal objeto do benefício
seja provisória.
À vista disso, considerou-se que a condenação provisória será levada a efeito para
fins de cálculo de pena, inclusive no tocante à análise da existência de crime
impeditivo.
Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça entendeu nesse sentido, pela
no exame da concessão do indulto. prescindibilidade do trânsito em julgado da ação
penal O acórdão está assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PRETENSÃO DE CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INEXISTÊNCIA
DEESTABELECIDOS NO DECRETO PRESIDENCIAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a concessão de indulto devem ser
observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo,
não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições
além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da
legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de
estabelecer os limites para a concessão da benesse. 2. E como foi consignado no
acórdão impetrado, o Decreto Presidencial n. 11.302/2022 elencou os requisitos para a
concessão do indulto e entre eles não consta a necessidade de trânsito em julgado da
condenação para ambas as partes em relação ao crime impeditivo. 3. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 870.877/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, D Je de
)
4/3/2024
7/3/2024
Não de outra forma é o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de
Justiça: [...]
Destarte, em consulta ao processo executório, verifica-se que o sentenciado resgatou
aproximadamente 03 (três) anos e 07 (sete) meses de sua reprimenda total, a
demonstrar a não satisfação integral referente ao cumprimento da pena do delito
impeditivo (oito anos e quatro meses), requisito para a concessão do benefício
vindicado." (e-STJ, fls. 7-10).

O acórdão estadual não diverge da posição adotada por este Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que não há necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória em
relação ao crime impeditivo, para que se configure o óbice ao indulto.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA48205292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:16
Código de Controle do Documento: 6acc94b0-2e04-431a-b23b-9414a312c6fd

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PRETENSÃO DE CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO
DECRETO PRESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos
elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar
novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida
norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência
privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a
concessão da benesse.
2. E como foi consignado no acórdão impetrado, o Decreto Presidencial n. 11.302
/2022 elencou os requisitos para a concessão do indulto e entre eles não consta a
necessidade de trânsito em julgado da condenação para ambas das partes em relação
ao crime impeditivo.
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 870.877/PR, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024

"
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
HABEAS CORPUS
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 7.873/2012.
NOVA CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART.
7o, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 8o, DO DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO
EXIGÊNCIA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
SENTENÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de
em substituição ao recurso adequado, situação que
habeas corpus
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício.
II - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, para a análise do pedido de
indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do
preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os
pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente
da República.
III - Por absoluta disposição literal do art. 7o, parágrafo único, c/c art. 8o, do Decreto
n. 7.873/2012, não é possível a concessão de indulto em relação ao crime comum,
enquanto não cumpridos 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo (tráfico de
drogas), não exigindo o decreto, o trânsito em julgado da sentença condenatória.
IV - No caso, o paciente foi condenado por sentença proferida em
, pelo
26/11/2012
delito de tráfico de drogas, sendo indeferido o direito de recorrer em liberdade, ou
seja, já havia condenação quando publicado o decreto, o que obsta a concessão do
indulto em relação ao delito comum, sem o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena
do crime de tráfico.
não conhecido." (HC n. 380.061/MG, relator Ministro Felix Fischer,
Habeas Corpus
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/9/2017
11/10/2017
Documento eletrônico VDA48205292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:16
Código de Controle do Documento: 6acc94b0-2e04-431a-b23b-9414a312c6fd

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48205292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:16
Código de Controle do Documento: 6acc94b0-2e04-431a-b23b-9414a312c6fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 959.810 / PR
Número Registro: 2024/0426715-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00064624120208160069 00123141720188160069 123141720188160069 40004316820248160077
64624120208160069
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNA MITSUI HARA
ADVOGADOS : BRUNA MITSUI HARA - MG200524
MATEUS HENRIQUE LINO DA SILVA - PR109048
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ALISSON DE ATAIDE CALIXTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALISSON DE ATAIDE CALIXTO (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNA MITSUI HARA - MG200524
MATEUS HENRIQUE LINO DA SILVA - PR109048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA49501106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 00b62871-0ebc-4272-a2c5-70585ad857ad

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 00b62871-0ebc-4272-a2c5-70585ad857ad